Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-50.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000624-50.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[SILVANA DIAS PADILHA - CPF: 994.702.251-04 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

C/C
IN
DENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.

CONTRATO DIGITAL. DADOS IMPUGNADOS PELA CONSUMIDORA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Afirmando
a
consumidor
a
que teve
descontos indevidos no seu benefício previdenciário
por dívida inexistente e,
por
outro lado, acostando a empresa Recorrida

contrato digital
que comprova a existência do suposto
débito
que consubstanciou
os descontos controvertidos
, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorr
ente

SILVANA DIAS PADILHA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de
descontos indevidos no seu benefício previdenciário a despeito da inexistência de relação jurídica entre as partes
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
im
procedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
SILVANA DIAS PADILHA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente
,
com a
declaração de inexistência do contrato
discutido nos autos e condenação da instituição
financeira
ao pagamento de indenização por danos
materiais e
morais.

Em contrarrazões (ID
143978191
),
o
Recorrid
o

BANCO PAN S.A.

refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023